Tribunal: STF
Processo: ADPF 628
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADO ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. DUODÉCIMO. CRÉDITOS SUPLEMENTARES. EFICÁCIA EXAURIDA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, proposta por Associação Nacional de Defensores Públicos – Anadep, pela alegada afronta aos preceitos fundamentais estabelecidos no inc. LXXIV do art. 5º, no caput e no § 2º do art. 134 e no art. 168 da Constituição da República por apontada omissão em atos do “Poder Público, praticados pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Piauí, em razão da ausência de repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, e retenção de créditos suplementares abertos e previstos em decretos orçamentários, decorrentes de acordos extrajudiciais firmados” (fl. 3, e-doc. 1).
    2. A autora assevera que “a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pauta-se nos atos omissivos do Poder Executivo do Estado do Piauí, não realizando a suplementação orçamentária estipulada em decretos de abertura de crédito, retendo recursos correspondentes às nomeações dos Defensores Públicos realizadas em virtude dos acordos firmados no Mandado de Segurança nº. 2008.0001.000683-9 (Recurso Extraordinário nº. 837311-PI) e na Obrigação de Fazer nº. 0014388-39.2014.4.818.0001 (Recurso Extraordinário com Agravo nº. 993963-PI), e violando assim em virtude do forte impacto desses atos omissivos os preceitos constitucionais da autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Piauí e o desempenho da sua função constitucional” (fl. 32, e-doc. 1).
    Assinala que, “ao analisarmos a situação da Defensoria Pública do Estado do Piauí nestes autos, verifica-se nítida violação ao preceito fundamental da autonomia financeira e orçamentária da Instituição. Isso porque, conforme aludido, o Poder Executivo do Estado do Piauí vem descumprindo mensalmente o dever de realizar a suplementação orçamentária à Defensoria Pública prevista em decreto de abertura de crédito para atender as despesas decorrentes das nomeações dos candidatos aprovados nos concursos para provimento de cargos de Defensor Público do Estado do Piauí, em verdadeira afronta ao que restou estabelecido nos acordos firmados com a Instituição, inviabilizando a prestação da assistência jurídica integral aos necessitados” (fls. 50-51, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “no bojo do Mandado de Segurança nº. 2008.0001000683-9, o Governador do Estado do Piauí, a Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí e representantes legais dos candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Defensor Público no Estado do Piauí (Edital nº. 001/2003) realizaram um acordo para a nomeação nos três primeiros quadrimestres do ano de 2016, comprometendo-se o Poder Executivo Estadual de realizar a suplementação orçamentária à Defensoria Pública para as despesas decorrentes das nomeações” (fl. 51, e-doc. 1). 
    Informa que, “realizado acordo para a nomeação de dois candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos de Defensor Público no Estado do Piauí regido pelo Edital nº. 11, de 31 de março de 2010, em virtude de decisão proferida nos autos da Obrigação de Fazer nº. 0014388-39.2014.4.818.0001 e mantida em grau recursal. Na mesma linha, o Poder Executivo Estadual comprometeu-se a realizar a suplementação orçamentária e financeira à Defensoria Pública para as despesas decorrentes das nomeações” (fl. 51, e-doc. 1). 
    Alega que, “não obstante todas as nomeações tenham sido realizadas, conforme decretos acostados (Docs. 10; 11; 12 e 14) e em que pese a edição dos decretos de abertura de crédito (Decretos nºs. 16.858/2016, 17.870/2018, 18.011/2018 e 18.115/2019), não houve o repasse financeiro dos créditos suplementares de 2016, 2017, 2018 e 2019 pelo Poder Executivo do Estado do Piauí, situação que vem comprometendo ano a ano as finanças da Defensoria Pública do Estado do Piauí, tornando insustentável a execução orçamentária da Instituição” (fl. 52, e-doc. 1). 
    Realça que “o Executivo descumpre os decretos de abertura de créditos suplementares que ele mesmo editou em 2016, 2018 e 2019 [e,] ao comprometer-se em acordos firmados a suplementar o crédito referente às nomeações dos Defensores Públicos, obrigou-se a repassar o montante correspondente em conjunto com o duodécimo, devendo, portanto, transferir os valores referentes aos subsídios dos Defensores Públicos nomeados e custos adicionais como crédito suplementar, nos moldes do preceito fundamental estabelecido no artigo 168 da Constituição Federal” (fl. 53, e-doc. 1). 
    3. Requer medida cautelar para “determinar que o Poder Executivo do Estado do Piauí repasse os seguintes créditos suplementares e especiais e, em caso de descumprimento da ordem, seja bloqueada e sequestrada a verba correspondente aos valores devidos à Defensoria Pública do Estado do Piauí, além da fixação de multa a ser convertida para a Instituição, nos termos do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº. 80 de 1994: a.1) imediatamente o valor de R$ 4.928.582,56 (quatro milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo esse montante o total dos créditos suplementares de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019, conforme previsto no Decreto nº. 18.115 de 14.02.2019 (Doc. 18), destinados ao custeio dos subsídios e despesas decorrestes das nomeações dos Defensores Públicos efetivadas em virtude dos acordos firmados nos autos do Mandado de Segurança nº. 2008.0001.000683-9 e da Ação de Obrigação de Fazer nº. 0014388-39.2014.4.818.0001 (termos acostados Doc. 9 e Doc. 13); a.2) até o dia 20 de outubro de 2019 o crédito suplementar no valor de R$ 616.072,82 (seiscentos e dezesseis mil, setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), repassando ainda o mesmo valor até o dia 20 de novembro de 2019 e 20 de dezembro de 2019; a.3) que o repasse dos créditos suplementares sejam realizados mensalmente até o dia 20 de cada mês também nos exercícios posteriores (2020, 2021, 2022 e etc.)” (fls. 67-68, e-doc. 1). 
    4. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido para “d.1) se proceder aos repasses dos créditos suplementares correspondentes às dotações orçamentárias da Defensoria Pública do Estado do Piauí, compreendidos os créditos suplementares e especiais, referentes aos subsídios e despesas decorrentes das nomeações dos Defensores Públicos efetivadas em razão dos acordos firmados entre a Defensoria Pública e o Governo do Estado do Piauí nos autos do Mandado de Segurança nº. 2008.0001.000683-9 e da Ação de Obrigação de Fazer nº. 0014388-39.2014.4.818.0001 (termos acostados Doc. 9 e Doc. 13) não realizados pelo Exmo. Governador do Estado de Piauí com a incidência de correção monetária e juros, sendo o valor não repassado em 2019 de R$ 6.776.801,00 (seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e um reais), o qual ainda não consta com a devida incidência de juros e correção monetária, e dos valores que não forem repassados nos exercícios posteriores (2020, 2021, 2022 e etc.); d.2) em caso de descumprimento da ordem, seja bloqueada e sequestrada a verba correspondente aos valores devidos à Defensoria Pública do Estado do Piauí, além da fixação de multa a ser convertida para a Instituição, nos termos do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº. 80 de 1994, fazendo por esses meios cessar o descumprimento dos preceitos fundamentais ora discutidos” (fls. 69-70, e-doc. 1).
    5. Em 18.10.2019, adotei, por analogia, o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    6. Nas informações prestadas, o governador do Piauí manifestou-se, em preliminar, pela inadequação da presente arguição por inobservância do princípio da subsidiariedade. E, no mérito, asseverou estar “prejudicada a ação quanto aos exercícios findos (2016, 2017 e 2018), ante a entrada em vigor das subsequentes e da atual Lei Orçamentária do estado do Piauí, como também em razão da proibição imposta ao Poder Executivo Estadual, atualmente em vigor, de efetuar quaisquer gastos com pessoal que impliquem em maior comprometimento percentual da receita corrente líquida, conforme art. 20, inciso II, alínea c, art. 22, parágrafo único e art. 59, § 1º, inciso II, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal” (e-doc. 34).
    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pelo deferimento do pedido de medida cautelar em parecer cuja ementa se transcreve:
    “Orçamento. Defensoria Pública. Omissão inconstitucional atribuída ao Governador do Estado do Piauí, consistente na ausência de repasse dos créditos suplementares destinados à referida instituição, sob a forma de duodécimos. Preliminar. Não cumprimento do requisito da subsidiariedade. Possibilidade de ajuizamento de reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 339. Mérito. Presença de fumus boni iuris. A Constituição Federal reconhece, em seu artigo 134, § 2º, a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas estaduais. Com o intuito de assegurar tal autonomia, o artigo 168 da Constituição Federal determina, expressamente, que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, sejam entregues até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos. Abertos créditos suplementares para a Defensoria Pública estadual, mediante a edição de decretos pelo Poder Executivo, a retenção de tais valores ofende a autonomia da referida instituição. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Periculum in mora configurado. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pelo deferimento do pedido de medida cautelar” (e-doc. 55). 
    8. A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se nos termos seguintes:
    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM FORMA DE DUODÉCIMOS À DEFENSORIA PÚBLICA, PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ. PRELIMINAR. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFRONTA AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. Atende ao princípio da subsidiariedade arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Nacional de Defensores Públicos, pois não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em defesa de prerrogativas do órgão. Precedente.
    2. Ofende a autonomia financeira da Defensoria Pública omissão de governador de Estado consubstanciada na ausência de repasse de dotações orçamentárias na forma de duodécimos mensais ao órgão. Afronta aos arts. 134, §2o, e 168, da Constituição Federal. Precedentes. 
    3. Parecer pelo conhecimento da ADPF, pela concessão da medida cautelar e, no mérito, pela procedência do pedido” (e-doc. 59).
    9. Em 23.12.2019, o Ministro Presidente Dias Toffoli, deferiu “parcialmente a medida liminar, para determinar ao Estado do Piauí que proceda ao repasse da parcela do mês de dezembro atinente ao crédito suplementar já autorizado (no valor de R$ 616.072,82 – seiscentos e dezesseis mil, setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)” (fl. 6, e-doc. 62).
    10. Em 3.2.2020, o Governador do Piauí informou o cumprimento da liminar deferida (e-doc. 80).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    11. A norma impugnada refere-se ao exercício financeiro de 2019. Concluído o exercício econômico-financeiro a que se destinava, o dispositivo exauriu sua eficácia, não subsistindo o objeto da presente ação.
    A despeito de admitir este Supremo Tribunal a realização do controle abstrato de normas orçamentárias após o final do exercício financeiro a que se destinam (ADI n. 4.356/CE, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 12.5.2011), a extinção do presente processo fundamenta-se na jurisprudência pela qual se “considerar[am] prejudicadas as ações diretas atacando leis de vigência temporária que tenham perdido eficácia no curso do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade” (ADI n. 1.355/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 6.3.2001). 
    Prevalece na jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal a orientação de que “a cessação superveniente da vigência da norma estatal impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, enquanto fato jurídico que se revela apto a gerar a extinção do processo de fiscalização abstrata, tanto pode decorrer da sua revogação pura e simples como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais de caráter temporário” (ADI n. 612-QO/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.5.1994). 
    No mesmo sentido: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQUENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90” (ADI n. 534, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 8.4.1994). 
    “PROCESSO OBJETIVO - LEI BALIZADA NO TEMPO. A circunstância de o ato normativo abstrato autônomo atacado na ação direta de inconstitucionalidade ter vigência determinada conduz, uma vez alcançado o termo final, a concluir-se pela inviabilidade do controle concentrado de constitucionalidade” (ADI n. 1.979-MC/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 29.9.2006) . 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8.652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI n. 885/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 31.8.2001). 
    E ainda: ADI n. 4.663 MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 16.12.2014; ADI n. 4.922, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 5.5.2014; ADI n. 4.593/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJ 4.9.2013; ADI n. 4.502/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 23.11.2012; ADI n. 3.949/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 1º.6.2010; ADI n. 2.562/AL, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 12.2.2010. 
    12. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora